Tribunal: STF
Processo: HC 214772
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário desta Corte. Precedentes.



2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) é apontado como autoridade coatora.



2. A parte impetrante afirma que interpôs o ARE 1.375.893 no STF. Alega que, “[e]m 07.04.2022, o STF negou seguimento ao ARE (...), e após os tramites, determinou o trânsito em julgado em 26.04.2022”. Ocorre que, “em momento algum, o impetrante e patrono do Paciente foi intimado eletronicamente, sobre a tramitação do feito nesta Corte, bem como, jamais apareceu no portal eletrônico do patrono, a tramitação do processo ARE 1375893”. Nesse contexto, aponta violação do princípio do devido processo legal.



3. A defesa requer a concessão da ordem “para reconhecer a violação do devido processo legal no julgamento do ARE 1375893, reabrindo o prazo para patrono apresentar recurso a decisão que negou seguimento ao presente recurso”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não pode ser conhecido.



6. O STF consolidou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.” Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Mais recentemente, esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin (Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020). De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.



8. De fora a inadequação da via eleita, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de maio de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator